Tribunal: TJSP
Processo: 1009526-78.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163691
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009526-78.2017.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes MÁRCIA
CRISTINA DA SILVA e JUSCELINO ALCÂNTARA DINIZ, é apelada CAIXA
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009526-78.2017.8.26.0292 -Voto no 3470
2
VOTO No 3470
PROCESSO No: 1009526-78.2017.8.26.0292
CLASSE ASSUNTO: RECURSO DE APELAÇÃO
APELANTE: MÁRCIA CRISTINA DA SILVA E JUSCELINO ALCÂNTARA
DINIZ
APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Seguro Habitacional Sistema Financeiro da
Habitação. Indenização pleiteada com base em vícios de
construção. Danos que decorrem de causas intrínsecas e, por isso,
estão expressamente excluídos da cobertura securitária. Finalidade
do seguro que é assegurar o crédito imobiliário e não a qualidade e
solidez do imóvel Recurso provido para julgar a ação
improcedente.
I RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da seguinte sentença:
“(...)Em face das considerações tecidas, julga-se IMPROCEDENTE a ação. Sucumbente, arcarão
os autores com as custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios do patrono da
requerida, fixados em 10% do valor atualizado da causa. Para a execução da sucumbência, observe-
se o contido nos §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC. Respeitados os limites mínimo e máximo, o preparo
recursal corresponderá a 4% do valor da condenação, se líquida a sentença, ou da causa, se
ilíquida, nos termos do inc. II e § 2o do art. 4o da Lei Estadual 11.608/2003, com a redação dada
pela Lei 15.855/2015. P.R.I.C.”
Apelam os autores alegando, em apertada síntese, que o imóvel está na
iminência de sofrer desmoronamento e a cobertura securitária dos vícios que o afetam
deriva de inspeção feita pela empresa apelada antes que os apelantes assinassem o contrato
de financiamento daquele bem.
É o relatório.
II VOTO
A controvérsia recursal versa sobre a existência ou não da cobertura
securitária dos vícios que afligem o imóvel dos apelantes.
Passo a analisar o mérito.
Conforme apontou laudo pericial as anomalias que atingem o imóvel são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009526-78.2017.8.26.0292 -Voto no 3470
3
vícios construtivos (fls. 307), vale dizer, da inobservância das Normas Técnicas ou de
falhas construtivas ou do emprego de material e de mão de obra de má qualidade.
Ocorre que danos decorrentes de vícios de construção não possuem
cobertura da apólice de seguro que possa fundamentar a condenação da seguradora ao
pagamento da indenização. É que, embora a apólice preveja o desmoronamento ou a
ameaça de sua ocorrência dentre os riscos cobertos pelo contrato (cláusula 6.1 fls. 70), há
cláusula expressa exigindo que sejam eles decorrentes de eventos de causa externa, assim
entendidos os causados por forças que, atuando de fora para dentro, sobre o prédio, ou
sobre o solo ou subsolo em que o mesmo se acha edificado, lhe causem danos, excluindo-
se, por conseguinte, todo e qualquer dano sofrido pelo prédio ou benfeitorias que seja
causado por seus próprios componentes, sem que sobre eles atue qualquer força anormal.
(cláusula 6.2 fls. 71).
Sendo assim, considerando que o laudo pericial atribui a origem dos
danos que maculam o imóvel a vícios de construção e que o contrato de seguro
habitacional prevê explicitamente a exclusão de cobertura para danos decorrentes de tais
vícios, cuja cláusula não é maculada de nenhuma ilegalidade, não há se falar em
indenização no caso concreto.
Nesse sentido, o reiterado entendimento desta C. Câmara:
“Apelação - Ação indenizatória securitária movida por mutuária
do SFH-Vícios de construção - Sentença que condena a
seguradora ao pagamento de indenização - Recurso da ré
alegando,
ilegitimidade
passiva,
incompetência
absoluta,
prescrição ânua (art. 206, §1o, II, b, CC) e não cobertura de vícios
de construção Competência da Justiça Estadual para julgamento
do feito Entendimento do STJ (REsp 1.097-393) - Prescrição
decenal aplicada ao caso por se tratar se ação de mutuário contra
seguradora Imóvel ocupado por 21 anos (contrato original de
compra e venda firmado em 27.06.1991) - Vícios de construção
Inadmissibilidade de obrigar a seguradora a pagar tais danos, em
razão da inexistência de cobertura para a ocorrência (defeitos e
vícios de construção), competindo exigir reparação da Cohab
Provimento do recurso para julgar improcedente a ação.” (TJSP, 4a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. ENIO ZULIANI, Apelação
n.o 0017733-43.2012.8.26.0071, j. 12/12/2017).
Seguro habitacional. Imóvel financiado com recursos do SFH.
Pretendida indenização securitária com base em vícios de
construção. (...). Vícios do imóvel que decorrem de causas
intrínsecas e, por isso, estão expressamente excluídos da cobertura.
Cláusula contratual que é clara e não autoriza outra interpretação.
Finalidade do seguro que é assegurar o crédito imobiliário e não a
qualidade e solidez do imóvel. Recurso provido para julgar a ação
improcedente, invertida a sucumbência.” (TJSP, 4a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. MAIA DA CUNHA, Apelação n.o
0027655-13.2011.8.26.0114, j. 25.06.2015).
“Seguro habitacional. Sistema Financeiro de Habitação. Vícios de
construção. [...] Ausência de cobertura contratual para sinistros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009526-78.2017.8.26.0292 -Voto no 3470
4
relativos a vícios de construção. Validade reconhecida. Contrato
de seguro habitacional que possui como escopo assegurar o crédito
imobiliário, e não a solidez da obra. Indenização securitária
indevida. Sucumbência invertida. Recurso provido.” (TJSP, 4a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. HAMID BDINE, Apelação
n.o 3003766-84.2013.8.26.0024, j. 24.09.2015).
Agravo retido Competência Matéria preclusa diante do trânsito em
julgado do Agravo de Instrumento 0279380-11.2011.8.26.0000
Recurso não conhecido. Seguro Habitacional Sistema Financeiro
da Habitação Indenização pleiteada com base em vícios de
construção Danos que decorrem de causas intrínsecas e, por isso,
estão expressamente excluídos da cobertura Cláusulas contratuais
que não autorizam outra interpretação Finalidade do seguro que é
assegurar o crédito imobiliário e não a qualidade e solidez do
imóvel Preliminar de prescrição afastada Recurso provido para
julgar
a
ação
improcedente
(Apelação
Cível
no
0003763-15.2015.8.26.0024, Rel. Des. FÁBIO QUADROS,
Andradina, 4a Câmara de Direito Privado, J. 06/04/2017).
Não se perca de vista que a finalidade do seguro em questão não é a de
garantir a qualidade e solidez do imóvel, obrigação esta que é da construtora, mas a de
assegurar o crédito imobiliário, ou seja, o adimplemento do financiamento obtido pelo
mutuário para a aquisição da casa própria, em benefício do segurado e do agente
financeiro.
Assim, é de rigor seja mantida a sentença proferida que julgou
improcedente a ação, invertendo-se os ônus sucumbenciais e fixando-se os honorários
advocatícios em R$3.000,00, observada a assistência judiciária dos apelados.
III DECISÃO
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em vista do aqui decidido, fica mantida a condenação dos apelantes ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais majora-se
para 15% do valor atualizado da causa em vista do trabalho adicional desempenhado nesta
instância recursal, devendo ser observada a assistência judiciária dos apelantes.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes
Superiores que vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos
dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais
embargos de declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no
acórdão, ainda que examinados implicitamente, dá-se por prequestionados os dispositivos
legais e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator